Tribunal: TJMT
Processo: 0004478-62.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004478-62.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[A. M. L. C. - CPF: 099.931.131-07 (APELANTE), DARLIANE LEITAO DA SILVA - CPF: 044.618.422-58 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DARLIANE LEITAO DA SILVA - CPF: 044.618.422-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), A. M. L. C. (APELADO), ELIANE DOS SANTOS - CPF: 029.239.101-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM UTI NEONATAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REJEITADA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – RECURSO DO MUNICÍPIO – DESPROVIDO.

Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de vaga em UTI, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0004478-62.2019.8.11.0015, ajuizada por A.L.M.C. representada por sua genitora Darliane Leitão Silva, julgou procedente o pedido inicial, para determinar que os
Requeridos providenciem vaga em UTI neonatal, bem como transporte e todo suporte médico, conforme descrito na inicial, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

III —DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, para efeito convolar em definitiva a medida urgente deferida neste feito.

Conquanto presumivelmente já satisfeito o direito da criança, ressalvo apenas da decisão liminar a cominação de multa e a possibilidade de prisão civil para a hipótese de descumprimento, pois a jurisprudência atual se consolidou no sentido de reconhecer a maior eficácia do bloqueio “on-line” de valores para cumprimento do provimento jurisdicional (Ap 155988/2016, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018).

O Município de Sinop aduz, preliminarmente, que é parte ilegítima para compor a lide, porquanto o tratamento vindicado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, fundamenta, ainda, que os recursos municipais são finitos, e que, ao dar efetividade ao direito à saúde, isso implica grandes gastos financeiros, porquanto, ao atender um direito individual, compromete o direito social à saúde.

Assevera, por fim, que, diante da falta de dotação orçamentária, fica desprovido de recursos para fornecer os insumos, como no caso em tela, pugnando, portanto, pelo provimento do recurso, para restabelecimento da ordem constitucional, fixada para promoção da saúde pública.

O estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 61332004).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do Apelo (id. 70153994).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop, contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0004478-62.2019.8.11.0015, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de mesmo nome, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Colhe-se dos autos que a criança, com apenas 13 dias de vida, encontra-se internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Sinop, com diagnóstico de pneumonia, de possível origem broncoaspirativa (CID J18.9), apresentando esforço respiratório, tiragem subcostal e intercostal com retração de fúrcula, má perfusão de extremidades, tórax com infiltrado inflamatório em ápices pulmonares e leucocitose, conforme laudo médico, subscrito pelo profissional Júlio Cesar Marques de Aquino – CRM/MT 8709.

Informa que a criança necessita com urgência de vaga em leito de UTI neonatal, em razão da gravidade do caso aliado ao pouco tempo de vida da paciente – 13 (treze) dias – e suas complicações.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos, nos seguintes termos:

Diante exposto, DEFIRO O PEDIDO de TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA na forma pleiteada na petição inicial, e, por conseguinte, DETERMINO ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que providencie NO PRAZO 10 DEZ HORAS, o TRATAMENTO ADEQUADO à autora Aylla Mariah Leitão Cardoso, qual seja VAGA e INTERNAÇÃO em LEITO de UTI NEONATAL, bem como O TRANSPORTE COM SUPORTE MÉDICO ADEQUADO conforme indicado ao caso, nos termos da declaração médica em anexo, bem como os demais procedimentos que se fizerem necessários ao restabelecimento da saúde da autora, tais domo CIRURGIAS, EXAMES MÉDICOS, MEDICAMENTOS, TRANSPORTE EM UTI MÓVEL E ETC., EM QUALQUER LOCALIDADE, desde que haja disponibilidade de vaga em leito de UTI neonatal e o atendimento médico pediátrico pertinente.

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

III —DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, para efeito convolar em definitiva a medida urgente deferida neste feito.

Conquanto presumivelmente já satisfeito o direito da criança, ressalvo apenas da decisão liminar a cominação de multa e a possibilidade de prisão civil para a hipótese de descumprimento, pois a jurisprudência atual se consolidou no sentido de reconhecer a maior eficácia do bloqueio “on-line” de valores para cumprimento do provimento jurisdicional (Ap 155988/2016, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018).

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Apelante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a realização do referido procedimento é de domínio estatal, conquanto, conforme diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), só lhe cabe disponibilizar consultas médicas em especialidades básicas, visita e atendimento ambulatorial e domiciliar do Programa de Saúde Familiar (PSF), pequenas cirurgias, pronto-atendimento em unidades básicas de saúde, dentre outros serviços de baixa complexidade.

Veja-se que o direito ao tratamento de saúde, necessário a paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado a paciente, uma vez que, em razão do seu diagnóstico (pneumonia - CID J18.9) e por se tratar de uma criança recém-nascida, a demora no procedimento pode trazer sérias complicações à sua saúde, podendo levá-lo ao óbito.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive solidariedade entre os entes federais, conforme consta no artigo 23 da CRFB:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/90 e Decreto n. 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal. Além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se:

Decisão:
Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência,
o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgado Em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-050 divulg 13-03-2015 public 16-03-2015).

O Superior Tribunal de Justiça também tem o mesmo posicionamento.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR

– TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS –

CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO – FATOS E PROVAS – JUÍZO DE VALOR – REVISÃO – SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp no 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Assim, merece confirmação a bem lançada decisão, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, no que tange à obrigação de o ente municipal, solidariamente, providenciar a vaga em leito de UTI neonatal para a paciente.

Dessarte, não há falar em ilegitimidade do Município de Sinop, para figurar no polo passivo da demanda.

Nessa quadra, e havendo solidariedade entre os entes públicos, friso que qualquer deles pode ser demandado ou condenado, em conjunto ou isoladamente, razão pela qual não há cogitar da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, com omissão do cumprimento da obrigação, pelo Município.

Do Mérito

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de submissão da paciente ao tratamento indicado, conforme asseverou seu médico assistente, determinando a sua imediata realização.

Inegável, portanto, a necessidade, da paciente, ao tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis a paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente Aylla Mariah Leitão Cardoso, em decorrência do seu estado de saúde (pneumonia, CID J18.9), necessita de vaga em leito de UIT neonatal, conforme laudo médico, atestado pelo profissional Júlio Cesar Marques de Aquino CRM/MT 8709.

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
, “
caput
”) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA –

DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA –

INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei no 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, os Requeridos devem assegurar o necessário tratamento a paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO FÁRMACO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. 1. Preliminar de desrespeito ao princípio da colegialidade afastada, porquanto o art. 557, caput, do Código de Processo Civil de 1973 autorizava o relator a julgar monocraticamente o recurso especial, nas hipóteses ali descritas, comando previsto agora no art. 932 do CPC/2015, c/c o art. 255, I, II e III, do RISTJ. 2. O Estado (as três esferas de Governo) tem o dever de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, os direitos à dignidade humana, à vida e à saúde, conforme inteligência dos arts. 1o, 5o, caput, 6o, 196 e 198, I, da Constituição da República. 3. A ausência de previsão do medicamento em protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde não tem o condão de eximir os entes federados do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais do cidadão. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem evidenciou a necessidade e adequação do fármaco pleiteado para o tratamento da patologia da paciente, acentuando que o produto, apesar de não incorporado à lista do SUS, já se encontra registrado na ANVISA. 5. A inversão do julgado demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 6.
A intervenção do Judiciário na implementação de políticas públicas, notadamente para garantir a prestação de direitos sociais, como a saúde, não viola o princípio da separação de poderes
. 7. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no REsp: 1553112 CE 2015/0220452-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2017) (grifei)

Frise-se que descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais. Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

Anoto, ainda, que a sentença, tal como prolatada, não viola o princípio da isonomia, na medida que o acesso à Justiça é garantido constitucionalmente (art. 5o, XXXV). Portanto, toda pessoa que se sentir lesada, em algum direito, deve buscar amparo no Poder Judiciário.

Assim, devem o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, disponibilizar à autora a vaga em leito de UTI neonatal para tratar da patologia que a acomete, consoante determinado pelo Juízo
a quo
, razão pela qual o desprovimento do apelo do ente municipal é medida que se impõe.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo Município de Sinop.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021